Tribunal: TJES
Processo: 5000134-87.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-87.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MILENA SANTOS PACHECO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada para apresentar suas contrarrazões, a parte recorrida quedou-se inerte (ID
1088798
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL SA (VIVO),
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso seja recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que inexiste ato ilícito;
d)
que é regular o desmembramento das cobranças na fatura em razão da composição do plano promocional;
e)
que os serviços correspondem aos pacotes de interatividade;
f)
que cumpre com o regulamento do plano;
g)
que a disponibilização do combo digital não acarretou nenhum acréscimo irregular ao final na fatura do cliente;
h)
que se trata de uma oferta conjunta;
i)
que inexiste a possibilidade de extinção do dos planos promocionais;
j)
que inexiste a possibilidade de manutenção do plano promocional encerrado, bem como da exclusão dos serviços digitais;
k)
que não há que se falar em condenação por danos materiais e morais;
l)
que o importe a título de danos morais deve ser reduzido;
m)
que o valor fixado a título de multa é desproporcional;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

V
erifico que o cerne da questão cinge-se em apurar a (i)legalidade da tarifa de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” e, em caso de abusiv
idade desta, se a
restituição
do valor cobrado deve ser de forma simples ou em
dobro, bem como se tal
situação
enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que
a recorrida
ao verificar a fatura de sua conta de telefonia móvel foi
surpreendida
com a cobrança de “Serviços de Terceiros Telefônica Data”, os quai
s alega que não contratou
. Por tal razão, pleiteia que tais cobranças sejam declaradas ilegais e restituídas em dobro.

O Juízo primevo julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, eis que entendeu que houve cobrança indevida, existindo alteração no valor dos serviços contratados.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que razão assiste em parte a recorrente, explico.

Insta destacar que das faturas acostadas aos autos, constata-se que de fato, as cobranças sob a rubrica de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” oneraram o plano contratado pela recorrida, sendo que, nestes casos, a cobrança é indevida.

É cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrente passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico que não foi contratado pelo consumidor, sendo que, os serviços de interatividade, passaram a ser descritos como “Serviços de Terceiro Telefônica Data” nas faturas.

Nestas situações, indubitável a cobrança indevida, haja vista que tais serviços de interatividade, conforme acima exposto, não estão contemplados no plano de telefonia contratado, onerando, assim, o consumidor.

Este é o caso das cobranças lançadas a título de “Serviços de Terceiro Telefônica Data”, observadas em todas as faturas acostadas aos autos pela recorrida no ID
935639
, sendo portanto, sua cobrança indevida.

Desse modo, restou comprovado que o consumidor foi tolhido no ato da contratação em anuir ou não com a inclusão dos serviços de interatividade em sua linha telefônica.

Isto porque, a recorrente, ante as normas consumerista vigentes, tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura.

Assim, considerando que agora a parte recorrida teve ciência dos “Serviços de Terceiros Telefônica Data” e que não tem interesse na sua continuidade, ao passo que a recorrente consegue individualizar a contraprestação devida a este título, consoante observação das faturas, tenho que seu pleito não merece acolhimento.

Dessa forma, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrente, ônus este que não se desincumbiu, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pela recorrida.

Por conseguinte
,
em relação a tais cobranças
, deve
ser mantida a sentença para que a recorrente
restitu
a
em dobro o valor indevidamente
pago pelo consumidor, bem como deixe de realizar futuras cobranças.

Por fim, quanto ao dano moral, apesar do descumprimento contratual não ensejar tal indenização, tenho que a situação narrada nos autos, e
x
trapola o mero aborrecimento, ha
ja vista a atitude reprovável da recorrente em cobrar ao consumidor serviços por ele não contratados e nem mesmo usufruídos.

Nesse ínterim
,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da recorrente no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais)
considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a
recorrente a
adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantenho incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Tal valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. IDENTIFICAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE QUE ONERARAM O CONTRATO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE NO IMPORTE DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) POR DANOS MORAIS, INEXIGÊNCIA DAS COBRANÇAS SOBRE TAL RUBRICA, BEM COMO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.